Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. PICHAÇÃO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PALAVRA DOS POLICIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há possibilidade de absolvição do réu pelo crime de pichação, restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, com o depoimento de testemunha presencial, da confissão do réu, bem como da apreensão da lata de tinta ainda na posse do agente.

2. É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências goza de presunção de veracidade e de legitimidade e, quanto corroboradas por outros elementos de prova, como no caso dos autos, é suficiente para amparar a condenação penal.

3. Recurso provido.